Tribunal: STF
Processo: AI 606015
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS
   DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   LEGALIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição.
   Inviabilidade do extraordinário.
2.      Incidência da Súmula n. 636
   do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao
   princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.